Tribunal: TCU
Processo: 023.829/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria emitida pelo TRT da 4a Região/RS, contemplando incorporação de parcela "opção" e de quintos, estes com base em decisão judicial transitada em julgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Stela Mariz Mandelli no cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa no Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula/TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Stela Mariz Mandelli e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da incorporação da parcela "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.4.1. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente deste julgamento; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, e o remeta a este Tribunal.